Tribunal: STF
Processo: ARE 1323460
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
          (i) “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 999.425 RG/SC (TEMA 937/STF), ratificou sua jurisprudência consolidada no sentido de que a prisão decorrente de condenações por delitos contra a ordem tributária detém natureza penal, sem relação com a prisão civil por dívida”; 
          (ii) “a controvérsia a ser examinada pelo STF no julgamento do RHC 163.334/SC é aparentemente distinta daquela já submetida ao regime da repercussão geral pelo Supremo no julgamento do TEMA 937/STF que, reafirmando a jurisprudência dominante naquela Corte, fixou a tese de constitucionalidade do tipo penal previsto no art. 2°, II da Lei n. 8.137/1990, por não se configurar a conduta nele descrita como mero ilícito civil, matéria objeto deste reclamo”; 
          (iii) “supostas violações a dispositivos infraconstitucionais e enunciados de súmula, como sabido, não se inserem no conceito de "dispositivo desta Constituição", consoante se depreende do comando do art. 102, III, "a", da CRFB/88”; 
          (iv) “sobre a suposta mácula aos princípios constitucionais em referência, a Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do ARE 748.371 (TEMA 660/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional”; 
          (v) “a Suprema Corte, no julgamento do AI QO-RG n. 791.292, referente ao TEMA 339/STF, adotou o entendimento de que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal não impõe ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações sobre cada um dos argumentos das partes, mas sim a necessidade de demonstrar os fundamentos, ainda que incorretos, de seu convencimento”; 
          (vi) “a Suprema Corte, no julgamento do recurso representativo da controvérsia RE 597.270 QO-RG/RS, referente ao TEMA 158/STF, ratificou sua jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante genérica”; 
          (vii) “esta Corte não discutiu, sob o viés constitucional, a matéria ora suscitada, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento desta e enseja a inadmissão do reclamo em face do óbice trazido pelos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF”;
          (viii) “o exame da afronta constitucional levantada implicaria, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, pois exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional utilizada como fundamentos de decidir no acórdão vergastado — sobretudo quanto ao art. 2°, II, da Lei n. 8.137/90”; 
          (ix) “a discussão acerca do pleito defensivo em comento exigiria revolvimento do arcabouço fático-probatório formulado no presente caderno processual, de modo que o apelo nobre esbarra novamente no óbice da Súmula 279 do STF”; 
          (x) “observa-se que o recurso não apontou de forma clara e objetiva como o art. 5°, LXVII, da Magna Carta, teria sido violado. Não foram apontadas, nem sequer minimamente, as razões recursais acerca da matéria, o que atrai a incidência do entendimento consolidado na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 
    4. O recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.
    5. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator